Tribunal: TJDFT
Processo: 0724452-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724452-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOUGLAS PINHO DE ARAUJO AGRAVADO: MBR ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DOUGLAS PINHO DE ARAUJO em face de MBR ENGENHARIA LTDA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, que nos autos da ação de cobrança n. 705340-45.2024.8.07.0009, deferiu o pedido de tutela de urgência para autorizar a Autora a reter a entrega das chaves do imóvel objeto do contrato celebrado, até que haja regularização do pagamento ou decisão judicial em sentido contrário. Confira-se a decisão Agravada (ID 60316214): Trata-se de ação de conhecimento por meio da qual a parte autora pretende o integral cumprimento do contrato celebrado com a parte ré, relativo a compra e venda de um imóvel. Alega a autora que a parte ré não cumpriu a obrigação de pagar as parcelas convencionadas, razão pela qual requer o pagamento do valor devido. Em sede de tutela provisória, requer a permissão de retenção da entrega das chaves até que a requerida efetue o pagamento. Decido. No caso, verifico a presença dos requisitos que a autorizam a concessão da medida. A probabilidade do direito está comprovada pelo contrato de ID n. 191644323, sendo inviável exigir que a parte autora comprove fato negativo, consistente na inexistência de pagamento. O perigo da demora existe, pois existe a possibilidade da parte requerida ingressar no imóvel antes de cumprir a obrigação assumida, causando prejuízos à autora. Assim, concedo a tutela provisória para autorizar a autora a reter as chaves que seriam entregues à parte ré, até que haja regularização do pagamento ou decisão judicial em sentido contrário. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, postergo a audiência de conciliação para depois do transcurso do prazo para réplica. Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO. [...] O Agravante requer a concessão da gratuidade da justiça. No mérito, alega que: (i) não deve qualquer valor relativo ao ICC/DF, dada a falta de previsão contratual e a absoluta irregularidade dos contratos; (ii) a procuradora da Associação, assinou o aditivo como JANETE GONTIJO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS. Essa atualização resultou na exclusão da Cláusula Décima Quinta, que estabelecia a aplicação do ICC/Distrito Federal; (iii) a Agravada tentou coagir o Agravante a assinar uma confissão de dívida atrelada ao ICC-DF, cuja notificação é datada de 03 de janeiro de 2024, quase dois anos após a celebração do contrato com a Caixa Econômica Federal (CEF) e aproximadamente quatro anos depois da assinatura do Ato Associativo e de seu aditivo. Este último é explicitamente claro ao excluir a incidência do ICC-DF nas obrigações do Agravante; (iv) é nulo o Aditivo Contratual que estabelece a cobrança de ICC/DF perseguida pela Agravada, uma vez que não foi alvo de assembleia geral para ciência e aprovação pelos associados antes de sua assinatura entre MBR e Associação; (v) o Contrato de Construção por Empreitada Global, celebrado unilateralmente pela Agravada e a associação, foi modificada, sem o consentimento dos associados, a base temporal para a aplicação da atualização monetária pelo ICC/DF. Esta alteração impôs um ônus substancial aos adquirentes, que não participaram de qualquer forma da negociação ou aprovação desse ajuste; (vi) a Associação não possui poder de substituição dos associados em negócios jurídicos, principalmente quando está relacionado a aumento de ônus aos mutuários, possuindo somente poder de representação, quando expressamente autorizada, o que não é o caso; (vii) a beneficiada com a assinatura do aditivo é uma empresa privada que não representa a Agravada, os Mutuários, ou a Associação, restando clara desconformidade com os princípios contratuais originalmente estabelecidos, ou seja, na verdade nada tem a ver com equilíbrio financeiro e sim com aumentos desproporcionais de ganhos dos envolvidos, às custas dos mutuários de baixa renda; (viii) a associação não possui poder de substituição dos associados, mas apenas de representação, quando expressamente autorizada. No caso em questão, o Termo Aditivo ao Contrato de Construção Global por Empreitada foi firmado sem a prévia autorização dos associados ou qualquer convalidação coletiva ou individual, sequer foi colocado sobre pauta de votação em assembleia; (ix) a própria Agravada não apresentou nenhum documento que comprove a adesão ou validação do Agravante a esse termo aditivo; (x) resta inconteste que a cobrança pretendida pela Agravada é ilegal e abusiva, desprovida de qualquer fundamento legal que sustente a retenção das chaves do imóvel como forma de garantia por um débito inexistente, uma vez que o imóvel já se encontra adimplido a anos, ou seja, desde a assinatura do financiamento com a CEF. Ao final, pede: a) Sejam concedidos os benefícios da Justiça Gratuita, ao Agravante, em razão de sua hipossuficiência; b) Seja o presente recurso recebido no modo Suspensivo com a concessão total do efeito ativo, nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil –CPC, para que não tenha as chaves de seu imóvel retidas, recebendo-as tão logo seja concedido o habite-se ao empreendimento; c) A intimação da parte Agravada, consoante os ditames do art. 1.019 inc. II do CPC, para, querendo, responder ao agravo de instrumento no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis; d) O recebimento, conhecimento e provimento in totum do presente agravo, para reformar a r. decisão interlocutória ora agravada e determinar a impossibilidade de retenção das chaves pela Agravada e o recebimento destas pelo Agravante imediatamente após a concessão do habite-se ao empreendimento; É o relatório. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo não veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o do CPC. As custas recursais não foram recolhidas em face do pedido de gratuidade da justiça. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA O Agravante requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Portanto, nos termos dos arts. 99, § 7o, 100, caput e parágrafo único, 101, §§ 1o e 2o e 102, caput, todos do CPC, este requerimento deve ser analisado antes do juízo de admissibilidade deste recurso, em razão da necessidade de atendimento ao requisito extrínseco do preparo. Embora a lei não tenha estabelecido parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, tal aferição deve ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Assim, a adoção dos critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal para a comprovação da incapacidade financeira para fins da assistência jurídica gratuita, previstos na Resolução n. 140/2015, constituem parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. De acordo com os referidos critérios adotados, presume-se a situação de hipossuficiência quando a parte que a alega aufere renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos. Nesse sentido, este Tribunal tem decidido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente, razão pela qual a parte deve demonstrar a necessidade de concessão da medida, de acordo com o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. 2. A gratuidade de justiça exige que o respectivo requerente demonstre o efetivo comprometimento da sua capacidade financeira no que diz respeito ao custeio do processo. 2.1. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. Esse montante, por configurar um dado objetivo válido, deve ser utilizado como parâmetro para a deliberação a respeito da concessão da gratuidade. 3. No caso, o agravante recebe salário mensal superior ao montante de 5 (cinco) salários mínimos, razão pela qual a benesse pretendida não pode ser deferida. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1241008, 07145806120198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 13/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] Esclareça-se que a Defensoria Pública é órgão constitucionalmente programado para prestação de assistência judiciária, estabelecendo condições para que o direito de assistência seja exercido por quem faz, de fato, jus a ele, sendo perfeitamente cabível que os demais Entes também assim atuem. Desse modo, o parâmetro de interpretação do ordenamento jurídico será o mesmo, o que privilegia a sua harmonia. No caso em tela, para fins de aferição de hipossuficiência financeira, constata-se que o Agravante juntou cópia da Carteira de Trabalho Digital, com anotação de remuneração mensal de R$ 2.559,90 (02/2024) (ID 60315799). Nesse cenário, verifica-se presentes os elementos necessários para a concessão do benefício da justiça gratuita, na medida em que suficientemente demonstrada a capacidade financeira do Agravante. Defiro-lhe, pois, a gratuidade de justiça. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Na hipótese, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos acima mencionados. Isso porque, numa análise perfunctória, típica desse momento processual, não verifica a probabilidade de provimento do recurso, visto que consta no CONTRATO DE CONSTRUÇÃO POR EMPREITADA GLOBAL, na CLÁUSULA SEXTA – DO VALOR DO CONTRATO E FORMA DE PAGAMENTO, Parágrafo Terceiro, alínea “b” que há a previsão de correção conforme índice de Construção Civil do Distrito Federal – ICC/DF e que esta deve ser paga pelo associado/cooperado (ID 60315801, fl. 7). Não vislumbro, ainda, o perigo de dano, pois caso ocorra a concessão do efeito suspensivo requerido, existe a possibilidade de a parte Agravante ingressar no imóvel antes de cumprir a obrigação assumida, causando prejuízos à Agravada. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido liminar. Pelo exposto, DEFIRO os benefícios da justiça gratuita e INDEFIRO a suspensão dos efeitos da decisão Agravada. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de junho de 2024 12:35:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador